Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Devem ser conhecidos os embargos de declaração em que apresentados os fundamentos segundo os quais o embargante entende que o acórdão embargado foi omisso e obscuro.
2. “O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência invocada, nem a responder questionários formulados pelas partes, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial ‘a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’” (Acórdão 1601035, 07181585820218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Hipótese em que examinados os fatos e as questões postas, bem destacada a existência de inúmeras execuções fiscais, com objetos semelhantes, ajuizadas pelo Distrito Federal contra o ora embargante. Em razão da quantidade de processos, foi proferida sentença no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada pelo Distrito Federal, determinando a tramitação em conjunto da execução fiscal de origem (assim como diversas outras execuções fiscais) com o denominado “processo-pai”, que não foi suspenso e no qual concentrados os atos executivos, o que afasta alegação de prescrição intercorrente.
4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.